Tribunal: TJMT
Processo: 1017734-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No. 1017734-32.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE contra o JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, relativamente à “Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar” no 1006072-07.2017.8.11.0002, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT em face de CELINA MARIA GONÇALVES, na qual o autor objetiva a posse de imóvel urbano descrito na exordial da ação, haja vista que a requerida, na condição de avalista e devedora solidária, em 14/12/2015, contraiu perante a autora empréstimo bancário, representado pela Cédula de Crédito Bancário e Aditivo no B52131958-5, transferindo, na ocasião, em garantia do pagamento do débito contraído, a propriedade resolúvel daquele imóvel.
Compulsando os autos, observa-se que o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – Dra. Silvia Renata Anffe Souza – declinou da competência em favor do juízo suscitante, dizendo que o fez levando-se em consideração “a Resolução no 0001/2015/TP, que alterou a competência da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande para Vara Especializada de Direito Bancário” (sic) (Id. 104151967).
Por ter entendimento contrário, a MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins – suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que:
“(...) 4. Ocorre que, apesar do fundamento lançado pela Nobre Colega, tenho que aquele é o Juízo competente, na medida em que a matéria em discussão na presente ação não é de natureza tipicamente bancária, mas sim, de natureza civil, considerando que o objeto dos autos se trata unicamente da desocupação do imóvel pela parte requerida, sendo que os atos de consolidação da propriedade em favor do autor se deram por meio dos atos extrajudiciais.
5. Portanto, a competência não é decidida meramente porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas pela natureza da demanda. (...)” (Id. 104151968).
O conflito levantado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.
Em análise prefacial da questão posta, sem adentrar neste momento no mérito do incidente, a princípio se vislumbra tratar-se de hipótese de manutenção da competência do órgão ao qual foi declinada a competência, qual seja, o Juízo Suscitante.
O Provimento no 04/2008/CM, editado pelo Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, outorgou à Vara Especializada de Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.
Vale ressaltar que a competência atribuída às varas especializadas envolve matérias que, como o próprio Provimento especifica, tratam de questões financeiras, tais como “... as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida” (art. 1o, I, § 1o do Provimento no 004/2008).
A propósito:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 2a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL GARANTIA DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MESMO CONTRATO QUE É OBJETO DE AÇÃO REVISIONAL – FEITOS CONEXOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, §§ 1o E 2o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE.
Coaduno meu entendimento ao do douto Procurador de Justiça no sentido de que há vinculação necessária e suficiente entre as ações para que estas sejam analisadas pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário, onde já está em trâmite a ação revisional de contrato, por meio da qual os requerentes pretendem discutir, justamente, a legalidade da cláusula de garantia.” (N.U 1014406-02.2018.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019).
Dessa forma, na hipótese, a ação de origem, à primeira vista, é afeta a matéria tratada na Vara Especializada, porquanto vinculada a situações financeiras de natureza estritamente bancária, exemplificadas no art. 1o, I, §1o do Provimento no 004/2008.
Diante disso, designo o Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande para resolver, ainda que em caráter provisório, as medidas de natureza urgente eventualmente reclamadas, inclusive dando regular continuidade à tramitação da ação correspondente, conforme preconizam os arts. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT.
Ouça-se o Juízo Suscitado, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 954, CPC).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 956 do CPC e art. 206 do RITJMT).
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora